Tribunal: TJSP
Processo: 2375478-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
I – CASO EM EXAME
1. Ação de indenização por danos morais, materiais e existenciais. Indeferimento da gratuidade de justiça pleiteado pela parte ré, assim como rejeitadas as preliminares de coisa julgada e a prejudicial de mérito de prescrição aduzidas em contestação. Insurgência da parte ré.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Análise

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
I – CASO EM EXAME
1. Ação de indenização por danos morais, materiais e existenciais. Indeferimento da gratuidade de justiça pleiteado pela parte ré, assim como rejeitadas as preliminares de coisa julgada e a prejudicial de mérito de prescrição aduzidas em contestação. Insurgência da parte ré.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Análise sobre a configuração dos elementos da gratuidade de justiça. 3. Exame sobre o capítulo decisório da prescrição. 4.Exame do cabimento do recurso para a apreciação do indeferimento de matéria preliminar de contestação.
III RAZÕES DE DECIDIR
4. Indeferimento das preliminares de contestação. Possibilidade de reexame na sentença. Matéria de ordem pública não sujeita à preclusão. Decisão que não consta no rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC e, portanto, não desafia a interposição de agravo de instrumento. 5. Prescrição na constância do casamento. Não ocorrência. Inteligência do art. 197, I, do CC. 6. Gratuidade da Justiça. Elementos suficientes para excluir a hipossuficiência alegada.
IV DISPOSITIVO E TESE.
7.DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
Tese de julgamento "Prescrição na constância do casamento. Não ocorrência. Inteligência do art.197, I, do CC.".